Tribunal: STJ
Processo: 5002649-09.2023.8.21.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222893 - RS (2025/0255513-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LUIZ SORDI - SUCESSÃO
RECORRENTE
: LOURDES ISOTTON SORDI
RECORRENTE
: BEATRIZ SORDI SCHIAVI
RECORRENTE
: LEONICE SORDI
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS - RS7800
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI
ALIANCA RS/SC/ES
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
OLIVEIRA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C -
SC000318
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SUCESSÃO. HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO.
NÃO CABIMENTO.
1. Os herdeiros não têm legitimidade para integrar o polo passivo da
execução antes da abertura do inventário e da realização da partilha, pois a
legitimidade compete ao espólio. Precedentes.
2. De acordo com o entendimento do STJ, a ausência de inventário não
autoriza a inclusão dos herdeiros no polo passivo, cabendo ao credor do
autor da herança, em concorrência, se entender adequado, requerer a
abertura do inventário (art. 616, VI, do CPC).
3. Na hipótese, não houve abertura de inventário e os herdeiros foram
incluídos no polo passivo da execução.
4. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedente o pedido dos
embargos à execução com a extinção da execução de título extrajudicial em
relação aos herdeiros do executado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
28/10/2025
03/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52030072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 03262e7c-001b-4bad-a38e-4f24bb496a3e

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52030072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 03262e7c-001b-4bad-a38e-4f24bb496a3e

RECURSO ESPECIAL No 2222893 - RS (2025/0255513-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LUIZ SORDI - SUCESSÃO
RECORRENTE
: LOURDES ISOTTON SORDI
RECORRENTE
: BEATRIZ SORDI SCHIAVI
RECORRENTE
: LEONICE SORDI
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS - RS7800
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI
ALIANCA RS/SC/ES
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
OLIVEIRA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C -
SC000318
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SUCESSÃO.
HERDEIROS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
REDIRECIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Os herdeiros não têm legitimidade para integrar o polo passivo da
execução antes da abertura do inventário e da realização da partilha, pois
a legitimidade compete ao espólio. Precedentes.
2. De acordo com o entendimento do STJ, a ausência de inventário não
autoriza a inclusão dos herdeiros no polo passivo, cabendo ao credor do
autor da herança, em concorrência, se entender adequado, requerer a
abertura do inventário (art. 616, VI, do CPC).
3. Na hipótese, não houve abertura de inventário e os herdeiros foram
incluídos no polo passivo da execução.
4.
Recurso
especial
conhecido
e
provido
para
julgar
procedente o pedido dos embargos à execução com a extinção da execução
de título extrajudicial em relação aos herdeiros do executado.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUCESSÃO DE LUIZ SORDI e
OUTROS, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA SUCESSÃO DO
DEVEDOR FALECIDO. OS HERDEIROS RESPONDEM PELA OBRIGAÇÃO
NOS LIMITES DA HERANÇA, CONSOANTE ART. 1792 DO CPC.
DESCABIDO O ARGUMENTO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR
VÍCIO DE CONSENTIMENTO, UMA VEZ QUE CARECEM OS AUTOS DE
ELEMENTOS
OBJETIVOS
CAPAZES
DE
REVELAR
EVENTUAL
Documento eletrônico VDA51205032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: e76bc2fb-e2af-4294-82ea-4542c7a91fef

INTERFERÊNCIA NO LIVRE EXERCÍCIO DA VONTADE DO EXECUTADO.
A CONDIÇÃO DE PORTADOR DE CEGUEIRA, POR SI SÓ, NÃO TORNA O
EXECUTADO INCAPAZ PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. NO
CASO, HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO NA
PRESENÇA DE PESSOAS PRÓXIMAS DO DEVEDOR, CONSIDERADOS COMO
FILHOS DE CRIAÇÃO, QUE RESIDIAM COM ELE E QUE SERVIRAM COMO
AVALISTAS DO NEGÓCIO, NÃO SENDO EXIGÍVEL A REDAÇÃO EM
BRAILLE, NA MEDIDA EM QUE O DEVER DE INFORMAÇÃO RESTOU
ATENDIDO, DE FORMA EFETIVA, POR OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS.” (e-
STJ fl. 600).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 633/638 e
637/638).
No recurso especial, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 1.784, 1.797 e 1.997 do Código Civil – porque a responsabilização
direta dos herdeiros sem inventário ou partilha e sem comprovação de transmissão
patrimonial contraria o regime sucessório, sendo a herança quem responde pelas
dívidas e, apenas após a partilha, cada herdeiro na proporção do quinhão;
(ii) arts. 75, VII, 110, 313, § 2o, I, 613, 616, VI e 796 do Código de Processo
Civil – porque, antes da partilha, a legitimidade é do espólio, representado pelo
inventariante, impondo-se a suspensão para regularização do polo passivo; ajuizada a
execução contra devedor falecido, há ausência de legitimidade passiva (art. 485, VI),
sendo vedado redirecionamento automático aos herdeiros; caberia ao credor, se
interessado, requerer a abertura do inventário;
(iii) art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e normatividade
protetiva das pessoas com deficiência (Leis no 4.169/1962, no 10.048/2000, no 10.098
/2000, e Decreto no 6.949/2009) – porque contratos bancários celebrados com pessoa
cega devem ser confeccionados em braille, sendo insuficiente a mera presença de
terceiros para suprir o dever de informação; a ausência de acessibilidade compromete
a validade do negócio;
(iv) art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil – porque a majoração dos
honorários sucumbenciais na instância recursal para 15% foi realizada sem
fundamentação idônea e sem demonstração de trabalho adicional.
Sustentam, ainda, desconformidade com as Súmulas no 83/STJ e no 392
/STJ (e-STJ fls. 662/663, 679/680).
Contrarrazões às e-STJ fls. 697/706. O recurso foi admitido (e-STJ fls. 709
/712) e ascendeu a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
A controvérsia dos autos resume-se em definir: se as recorrentes, herdeiras
do executado, falecido, têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação executiva
na ausência de processo de inventário.
A decisão proferida pela Corte de origem, reconhecendo a legitimidade das
herdeiras para figurar no polo passivo da ação executiva, está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte Superior quanto à legitimidade dos sucessores.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA51205032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: e76bc2fb-e2af-4294-82ea-4542c7a91fef

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS. POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE. ABERTURA
DO INVENTÁRIO. CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Os herdeiros não possuem legitimidade para figurar no polo
passivo da execução, tendo em vista que é o espólio quem detém
Precedentes.
legitimidade passiva ad causam.
3. Ademais, de acordo com o art. 616, inciso VI, do CPC, o credor do autor
da herança possui legitimidade concorrente para requerer a
abertura do inventário.
4. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp n. 2.191.565/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
29/5/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. HERDEIROS. POSSE INDIRETA DOS BENS.
ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO PELO POSSUIDOR DE FATO OU PELO
INVENTARIANTE JUDICIALMENTE NOMEADO, CONFORME O CASO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos
herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para
responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto
não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação
deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se
faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio,
como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam
Precedentes.
para integrar a lide.
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
29/6/2020
3/8/2020

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO
DO
EXECUTADO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO
ESPÓLIO.
INEXISTÊNCIA
DE
ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE SITUAÇÃO ESPECÍFICA DA INVENTARIANÇA DATIVA. INCLUSÃO
INDEVIDA DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA
REALIZADA NO PATRIMÔNIO PESSOAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão
processual (art. 100 do CPC).
2. Como regra, o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo
apenas pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Os herdeiros ou sucessores
somente serão intimados no processo em que o espólio for parte, na hipótese
em que houver inventariança judicial ou dativa (art. 75, § 1o, do CPC).
3. Não havendo ação de inventário ou inventariante compromissado,
o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador
provisório, que é o responsável legal pela administração da herança
até a assunção do encargo pelo inventariante.
4. Os herdeiros, individualmente considerados, são partes ilegítimas
para responder pela obrigação objeto da ação, pois, enquanto não
aberto o inventário e realizada a partilha, o acervo hereditário
, sendo
(espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido
incabível a responsabilização direta mediante constrição realizada em seu
patrimônio pessoal.
5. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal
e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando
Documento eletrônico VDA51205032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: e76bc2fb-e2af-4294-82ea-4542c7a91fef

da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o
resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a
aplicação do princípio da causalidade.
6. Agravo interno provido."
(AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/11/2024
6/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HERDEIRO. AUSÊNCIA DE
NOTÍCIA DA ABERTURA DO INVENTÁRIO OU REALIZAÇÃO DA PARTILHA.
DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do CPC/2015
o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente
cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o pleito inicial deve ser interpretado
em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, bem
como que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-
sistemática da peça inicial não implica julgamento extra ou ultra petita"
(AgInt no AREsp 2.545.970/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
5/6/2024
3. Outrossim, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que
"nas demandas envolvendo resolução contratual cumulada com reintegração
de posse, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil"
(AgInt no AREsp 2.545.948/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
29/5/2024
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça se firmou no
sentido de que, 'Enquanto não aberto o inventário e realizada a
partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos

termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art.
(AgInt no REsp 1.934.697/SP, Relator Ministro Raul
796 do CPC/2015)'
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/10/2022
26/10/2022
6. Na hipótese, inexistindo notícia da abertura do inventário ou
realização da partilha, o herdeiro, ora agravante, não tem
da ação de rescisão
legitimidade para figurar no polo passivo
contratual c/c reintegração de posse.
7. Agravo interno provido e, em novo exame do feito, dou parcial provimento
ao recurso especial, para extinguir o feito em relação ao herdeiro, ora
agravante, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida."
(AgInt no REsp n. 1.887.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
1/7/2024
2/8/2024
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA
DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A
PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS
DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA
HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO
HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE.
INADMISSIBILIDADE.
1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio
necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o
quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido.
2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas
(obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da
herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a
habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento
de ação em face do espólio.
Documento eletrônico VDA51205032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: e76bc2fb-e2af-4294-82ea-4542c7a91fef

3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que
pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará
discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos
beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de
seus quinhões.
(...)
5. Recurso especial não provido."
(REsp n. 1.367.942/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
21/5/2015
11/6/2015

Eis trecho da decisão recorrida:

"Antecipo que encaminho o voto para negar provimento ao recurso.
Os apelantes sustentam sua ilegitimidade passiva, tendo
em vista que os representantes do de cujus foram incluídos
, juntamente com a sucessão, uma vez
indevidamente como executados
que ausente qualquer liame contratual que os vincule ao contrato objeto da
execução.
Com efeito, tratando-se de débito existente à época do óbito,
, porquanto a
a obrigação transmite-se aos herdeiros do devedor
herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, no entanto, feita
a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que
na herança lhe couber, respeitados os limites do quinhão herdado, nos
termos do art. 1.997 do CC.
No caso de não ter sido aberto o inventário, como relatam
os embargantes, a execução deve prosseguir contra a sucessão
formada por todos os herdeiros.
Assim, não há falar em ilegitimidade dos herdeiros para
, observado, no
figurar no polo passivo da ação executiva embargada
entanto, o limite das forças da herança, na forma do art. 1.792 do CC" (e-
STJ fl. 597 - grifou-se).

Com efeito, verifica-se o descompasso da decisão da Corte local com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do
espólio, afastando a possibilidade de redirecionamento da execução diretamente aos
herdeiros antes da partilha, resta configurada a ilegitimidade passiva dos herdeiros
para responder em nome próprio.
Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros do
devedor, imperiosa a procedência do pedido contido nos embargos à execução com a
extinção da execução de título extrajudicial em relação aos herdeiros do executado,
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
julgar procedente o pedido dos embargos à execução com a extinção, sem julgamento
de mérito, da execução de título extrajudicial em relação aos herdeiros do executado.
Ficam prejudicadas as demais teses recursais em razão do acolhimento da
tese da ilegitimidade passiva.
Consequentemente, redimensiono os ônus de sucumbência, que deverão
ser integralmente suportados pelo procurador da parte recorrida/embargada, fixando
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o
benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51205032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: e76bc2fb-e2af-4294-82ea-4542c7a91fef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.893 / RS
Número Registro: 2025/0255513-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026490920238210090
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ SORDI - SUCESSÃO
RECORRENTE : LOURDES ISOTTON SORDI
RECORRENTE : BEATRIZ SORDI SCHIAVI
RECORRENTE : LEONICE SORDI
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS - RS7800
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI
ALIANCA RS/SC/ES
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CÍNTIA CARLA SENEM CAVICHIOLLI - SC029675
OLIVEIRA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - SC000318
Documento eletrônico VDA52004653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:22
Código de Controle do Documento: 2808d9fe-2dd6-4237-ae0c-87059eab4284

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:22
Código de Controle do Documento: 2808d9fe-2dd6-4237-ae0c-87059eab4284